Tribunal: STF
Processo: RE 1523546
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE. I – Discute-se sobre a possibilidade de cumulação de valores percebidos a título de pensão por morte de cônjuge e de proventos de aposentadoria, sem aplicação do abate-teto previsto no art. 37, XI, da Constituição da República, tendo em conta que são benefícios de origens distintas. II – Remessa necessária não conhecida, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/15 e impõe condenação ao ente público federal que não tem o potencial de ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I, do CPC/15. III – Remessa necessária não conhecida” (fls. 3-4 e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 e o § 11 do art. 40 da Constituição da República, o art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que se insurge “contra acórdão de órgão fracionário deste e. Tribunal que manteve a sentença de primeira instância para admitir que, em decorrência da cumulação de proventos/remunerações pagos pela Administração Pública, o teto constitucional fosse aplicado de forma isolada em relação a cada um dos vínculos, determinando a restituição dos valores que foram retidos nos últimos cinco anos” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assinala que “a Tese firmada pelo STF nos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral somente abrange as hipóteses de cumulação de cargos quando tal cumulação é autorizada constitucionalmente e quando o servidor estiver em atividade em ambos os cargos, sendo aqueles identificados no art. 37, XVI, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Sustenta “que todas as aposentadorias e pensões concedidas ao menos após a edição da EC 20/1998 devem se submeter à limitação do art. 40, § 11, da Constituição, uma vez que, conforme jurisprudência pacífica do STF, o benefício se regula pela data da implementação do direito, não havendo direito adquirido a regime jurídico-administrativo. Importante observar que, apesar de o dispositivo ter sido inserto pela EC 20/1998, o STF retroagiu o marco temporal até a EC 19/1998, quando tal disposição já tinha sido acrescentada na redação do art. 37, XI, da CF/88” (fl. 19, e-doc. 17). 



    Ressalta que “os fundamentos do decidido pelo STF neste RE 602.584/DF (Tema 359) justificou a admissão de afastamento do teto constitucional no caso específico do RE 612.975/MT (Tema 377), em que o servidor cumulava a remuneração de um cargo de Odontólogo do SUS em atividade com os proventos da reserva do cargo militar de Tenente Coronel do Estado do Mato Grosso. Naquele caso a situação de cumulação era inadmissível se fosse em atividade, mas foi admitida por ausência de vedação constitucional (caso de aposentado que ingressa novamente nos quadros por novo concurso público), o que somente veio a ocorrer por força da EC 19/1998” (fl. 19, e-doc. 17).



    Salienta que, “como a situação estava consolidada aplica-se os fundamentos do decidido do RE 602.584/DF, qual seja: tanto o benefício previdenciário quanto o cargo em atividade foram constituídos antes da EC 19/1998, tratando-se de situação consolidada em que pesa o direito adquirido, configurando confisco e violação da irredutibilidade de vencimentos a promoção de descontos, seja nos proventos de inatividade seja na remuneração” (fl. 19, e-doc. 17).



    Enfatiza que, “após a análise dos julgados e de seus fundamentos, é certo afirmar que, para fins de cálculo do abate-teto constitucional afasta-se a soma dos recebimentos apenas: a) nas hipóteses autorizadas no inciso XVI, do art. 37, da CF/88, de acumulação legal de cargos; b) para aqueles que ingressaram, por concurso ou outra forma de provimento constitucional, até a promulgação da EC nº 19/98 e já estavam aposentados em outro cargo, não podendo em hipótese alguma cumular duas aposentadorias; c) caso ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento anterior ao da EC nº 19/1998; d) caso ocorrida a implementação dos requisitos da aposentadoria antes da vigência da EC nº 19/1998; Desta forma, não se enquadrando o caso dos autos em nenhum destas hipóteses, é de rigor que a Administração some os recebimentos para calcular o abate-teto constitucional” (fl. 19, e-doc. 17).



    Pede seja o recurso extraordinário “provido para reformar o julgado e julgar improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 1.034 do CPC” (fl. 20, e-doc. 17).



    3. No juízo de retratação do Tema 359 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TEMA 359/STF. INOBSERVÂNCIA NÃO VERIFICADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Trata-se de autos que retornaram da Vice-Presidência do Tribunal para eventual juízo de retratação em face de possível inobservância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 359. 2. No caso, contudo, o acórdão proferido por esta Primeira Turma não conheceu da remessa necessária sob o fundamento de que “a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/15 e impõe condenação ao ente público federal que não tem o potencial de ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I, do CPC/15”. Acórdão que não desatende à tese firmada quanto ao Tema 359/STF. 3. Juízo de retratação não exercido” (fl. 3, e-doc. 27).



    4. Em 6.9.2024, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que aquele Tribunal teria refutado o juízo de retratação do Tema 359 da repercussão geral, incidindo, para fins de admissibilidade recursal, a al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não conheceu da remessa necessária, “uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/15 e impõe condenação ao ente público federal que não tem o potencial de ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do CPC/15” (fl. 2, e-doc. 10).



     O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o processamento e a admissibilidade de remessa necessária de sua competência, sem adentrar as questões de mérito suscitadas pela recorrente nesta sede recursal, referentes à adequação da espécie em exame “ao entendimento firmado pelo e. STF no Tema 359 do STF (RE 602.584/DF” (fl. 20, e-doc. 17).



    Não é juridicamente possível acolher a presente postulação recursal, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    7. No juízo de retratação, afastou-se a aplicação do Tema 359 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de autos que retornaram da Vice-Presidência do Tribunal para eventual juízo de retratação em face de possível inobservância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 359. 



    No caso, contudo, o acórdão proferido por esta Primeira Turma não conheceu da remessa necessária sob o fundamento de que ‘a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/15 e impõe condenação ao ente público federal que não tem o potencial de ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do CPC/15.’



    O acórdão, portanto, não desatende à tese firmada quanto ao Tema 359/STF” (fl. 5, e-doc. 37).



    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 359 da repercussão geral, por não abranger as questões processuais decididas no acórdão recorrido, pelo que o recurso extraordinário não preencheu o requisito de admissibilidade previsto na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, na qual se dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação”.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora